Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. FALTA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A falta de citação enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
2. É cediço que a Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo. É inadmissível, todavia, o trâmite por demasiado período de tempo.
3. Os princípios processuais como o da economia processual, da efetiva prestação jurisdicional, da cooperação e da instrumentalidade das formas, não têm o condão de assegurar a paralisação do trâmite do processo de forma indefinida. À vista disso, essas normas legais não podem servir de apanágio para conceder à parte inerte, indeterminadas oportunidades de manifestação ou para cumprir seu dever processual de promover a citação e o regular andamento do processo (art. 239, CPC).
4. A resolução do processo com base artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, independe de prévia intimação pessoal da parte, providência necessária apenas quando a extinção ocorrer nas hipóteses dos incisos II e III, como expressamente previsto no §1o do mesmo dispositivo.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.